Tribunal: TJES
Processo: 5007567-30.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007567-30.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JUSCELINO DA SILVA BARBOSA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO
. TELEFONIA MÓVEL. PLANO DO TIPO CONTROLE. COBRANÇAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS QUE ALTERARAM VALOR DO PLANO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO A MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 – Comprovado, nos autos, que o valor do plano contratado, pelo requerente, é de R$55,00, o que foi confirmado pelo magistrado que proferiu a sentença de piso em consulta ao site da requerida, à época da prolação da sentença; 2-Não restando comprovada a contratação, pelo recorrido, dos serviços cobrados, quais sejam, apps Goared, Vivo Meditação, NBA Básico e Babel, cujas cobranças elevaram o valor do plano para R$80,99, devida a restituição, em dobro, do valor cobrado a maior; 3-Necessária a readequação do valor do plano ao realmente contratado, ressalvados os aumentos aprovados pela ANATEL; 4-Dano moral configurado, tendo em vista toda a raiva, indignação e frustração suportados pelo autor, ao ter que desembolsar, mês a mês, valor indevido, cobrado em suas faturas de celular, não sendo possível o pagamento parcial das faturas, sem as mencionadas cobranças; 5- Valor da indenização que se mostra adequado (R$3.000,00); 6-Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 7 - RECURSO a que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.